Tribunal: TJSP
Processo: 1004565-77.2018.8.26.0157
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Enquadramento
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
Apelação Cível – Servidoras públicas municipais – Cubatão - Professoras de Educação Infantil I – Pretensão à passagem da tabela de vencimentos A1 da LCM no 22/04 para a tabela F10, correspondente aos cargos de Professor de Educação Infantil II e Professor de Ensino Fundamental I – Impossibilidade – Previsão do art. 8o da Lei no 2.085/92 que se referia a regime jurídico diverso, anterior à

Ementa:
Apelação Cível – Servidoras públicas municipais – Cubatão - Professoras de Educação Infantil I – Pretensão à passagem da tabela de vencimentos A1 da LCM no 22/04 para a tabela F10, correspondente aos cargos de Professor de Educação Infantil II e Professor de Ensino Fundamental I – Impossibilidade – Previsão do art. 8o da Lei no 2.085/92 que se referia a regime jurídico diverso, anterior à instituição do Estatuto do Magistério e criação de tabelas de vencimento específicas para professores com a LCM no 22/04 – Referências à tabela da Lei no 1.986/91 que não se aplicam às autoras, embora vigentes a servidores de outros quadros do Município – Servidoras admitidas em 2011, muito após a reestruturação da carreira – Recursos oficial e voluntário do Município providos para julgar improcedente a ação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278106
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1004565-77.2018.8.26.0157, da Comarca de Cubatão, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE CUBATÃO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, são apelados LUZIA
FULGONI RODRIGUES e ROSANA FERNANDES AQUINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente sem voto), CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI E CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 22 de abril de 2020.
LUCIANA BRESCIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004565-77.2018.8.26.0157 -Voto no 26.248
2
2a Câmara Seção de Direito Público
Apelação Cível no 1004565-77.2018.8.26.0157
Apelante:
MUNICÍPIO DE CUBATÃO
Recorrente:
JUÍZO EX OFFICIO
Apeladas:
LUZIA FULGONI RODRIGUES E OUTRA
Comarca/Vara:
CUBATÃO / 4a VARA
Juiz prolator:
ORLANDO GONÇALVES DE CASTRO NETO
VOTO No 26.248
Apelação Cível Servidoras públicas municipais Cubatão -
Professoras de Educação Infantil I Pretensão à passagem da
tabela de vencimentos A1 da LCM no 22/04 para a tabela F10,
correspondente aos cargos de Professor de Educação Infantil II e
Professor de Ensino Fundamental I Impossibilidade Previsão
do art. 8o da Lei no 2.085/92 que se referia a regime jurídico
diverso, anterior à instituição do Estatuto do Magistério e criação
de tabelas de vencimento específicas para professores com a LCM
no 22/04 Referências à tabela da Lei no 1.986/91 que não se
aplicam às autoras, embora vigentes a servidores de outros
quadros do Município Servidoras admitidas em 2011, muito
após a reestruturação da carreira Recursos oficial e voluntário
do Município providos para julgar improcedente a ação.
Trata-se de ação de rito ordinário ajuizada por
professoras da rede pública municipal de Cubatão, pretendendo a alteração do
padrão e classe de seus vencimentos, de A-1 para F-10, citando a previsão do
art. 8o da Lei Municipal no 2085/92, com redação dada pela Lei no 2.143/93.
A ação foi julgada procedente (fls. 441/446).
Recorre o Município réu, requerendo a inversão do
julgado (fls. 448/461).
O recurso foi regularmente processado e contrariado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004565-77.2018.8.26.0157 -Voto no 26.248
3
(fls. 477/495).
Não houve oposição ao julgamento virtual no prazo
estabelecido pela Resolução no 772/2017 do Órgão Especial.
É o relatório.
Respeitado o entendimento contrário, tenho que o
recurso merece provimento.
O pedido inicial é baseado na previsão do art. 8o da
Lei no 2.085/92, que teve sua redação alterada pela Lei no 2.143/93:
Art. 8° - Todos os cargos de Nível Técnico, a que se
refere a Tabela I da Lei n° 1.986, de 25 de outubro de 1991, e os constantes
da mesma Tabela, na forma regulamentada pelo Decreto n° 6.522, de 12 de
março de 1992, que trata do Quadro Complementar, criado pela Lei n°
2.007, de 02 de dezembro de 1991, passam a denominar-se, indistintamente,
Técnico de Nível Médio, mantendo-se as mesmas funções previstas na
mencionada Tabela, unificando-se os vencimentos pelo Padrão/Classe F-10.
A norma de 1992 consolidou o padrão e classe dos
vencimentos de todos os servidores ocupantes de cargos de nível técnico,
fixando o pagamento pelo padrão e classe F-10. Trata-se de referência à
Tabela VI da Lei Municipal no 1.986/91.
A alteração e as dificuldades subsequentemente
encontradas pelo Município para pagamento foram objeto de diversas ações
judiciais reconhecendo o direito dos servidores à diferença decorrente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004565-77.2018.8.26.0157 -Voto no 26.248
4
No entanto, o caso em análise é diverso, tratando-se
de professoras admitidas no ano de 2011, após a vigência da Lei
Complementar Municipal no 22/04, que instituiu o Estatuto do Magistério e o
Plano de Carreira e Remuneração para os integrantes do Magistério da
Secretaria de Desenvolvimento Educacional da Prefeitura Municipal de
Cubatão.
A referida Lei Complementar representa verdadeira
reestruturação da carreira do Magistério municipal, e introduziu nova tabela
de vencimentos, específica para os cargos ali abrangidos e independente da
tabela do restante do funcionalismo constante da Lei no 1.986/91, fixando
regras de transição em seus arts. 70 e seguintes.
A independência entre as duas tabelas pode ser
verificada, por exemplo, na redação da recente LCM no 103/2019, que
reajusta a tabela geral da Lei no 1.986/91 em seu art. 1o, e separadamente a
tabela do magistério da LCM no 22/04 em seu art. 2o, com valores e critérios
de classificação distintos.
O art. 8o da Lei no 2.085 foi regra de transição
aplicável no contexto normativo anterior, em que a tabela da Lei no 1.986/91
era empregada aos professores. Não se vislumbra fundamento jurídico para a
extensão de seus efeitos ao regime posterior à reestruturação.
A pretensão criaria inadmissível situação híbrida,
dado que os termos empregados pela norma invocada (“Padrão/Classe F-10”)
referem-se à tabela da Lei 1.986/91, não podendo ser simplesmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004565-77.2018.8.26.0157 -Voto no 26.248
5
transplantados a contexto diverso em razão da semelhança dos termos.
Com efeito, o termo “F-10” nas leis de 1991 e 1992
referia-se a “Padrão” e “Classe”, correspondentes a colunas e linhas de uma
mesma Tabela VI, e a alteração de 1992 implicou alteração do Padrão/Classe
“D-1” para “F-10” para os servidores afetados. No entanto, a pretensão
autoral, em referência às tabelas da lei complementar de 2004, pretende que o
termo “F-10” corresponda à Tabela F10, referente aos cargos de Professor de
Educação Infantil II e Professor de Ensino Fundamental I. A alteração
pretendida seria a partir da Tabela A1, referente ao cargo de Professor de
Educação Infantil I, efetivamente ocupado pelas autoras.
Admitidas em 2011, as autoras sempre foram
submetidas ao novo regramento da LCM no 22/04, sequer cabendo falar em
transição do regime anterior. Como exposto acima, a previsão legal invocada
diz respeito a situação diversa em contexto normativo obsoleto, não apoiando
a medida requerida.
Assim, dá-se provimento aos recursos oficial e
voluntário para julgar improcedente a ação. Invertida a sucumbência, arcarão
as autoras com as custas processuais e honorários advocatícios, fixados em
11% do valor atribuído à causa, já considerada a majoração do art. 85, § 11
do CPC, sempre observados os benefícios da gratuidade concedida em agravo
de instrumento.
Para fins de prequestionamento, tem-se por
inexistente
violação
a
qualquer
dispositivo
constitucional
ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004565-77.2018.8.26.0157 -Voto no 26.248
6
infraconstitucional invocado e pertinente à matéria em debate.
Por esses fundamentos, pelo meu voto, dou
provimento aos recursos oficial e voluntário do Município de Cubatão.
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
Relatora